Tribunal: TJSP
Processo: 2238691-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 362,7g (massa líquida) de maconha divididas em 275 porções, 57,1g (massa líquida) de cocaína dividida em 176 porções, além de R$ 1.214,00 em cédulas de pequeno valor – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria - Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 362,7g (massa líquida) de maconha divididas em 275 porções, 57,1g (massa líquida) de cocaína dividida em 176 porções, além de R$ 1.214,00 em cédulas de pequeno valor – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria - Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus pressupostos, segundo nova orientação do Col. STJ e a Recomendação do CNJ no 134/2022 - Primariedade e ausência de maus antecedentes, aliados à quantidade tida como dentro dos parâmetros adotados pelo STJ para a hipótese - Não configurado o periculum libertatis - Liberdade Provisória - Possibilidade - Ordem concedida.